Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão embargado registrou claramente não ter sido comprovada a constituição da mora pelo embargante, pois não houve o recebimento da notificação extrajudicial, ainda que por terceiro. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. Se o embargante discorda da fundamentação adotada no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.